Tribunal: TJPA
Processo: 0005843-50.2017.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005843-50.2017.8.14.0109
APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

APELADO: DENIZE DE OLIVEIRA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS QUANTO A BASE DE CÁLCULO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. À UNANIMIDADE.

1 – O servidor público estável só poderá ser demitido mediante sentença judicial transitada em julgado ou depois de responder a processo administrativo em que lhe tenha sido garantida a ampla defesa.

2 - Deve ser mantida a sentença que determinou a reintegração do Servidor Público Estadual ao cargo, uma vez que a apelante não demonstrou que a demissão ocorreu mediante processo administrativo em que lhe tenha sido garantida a ampla defesa, por consequência, ao percebimento dos valores remuneratórios pertinentes ao lapso temporal compreendido entre a data da demissão, ocorrida em 24/03/2015 e a data de reintegração.

3 – Recurso provido para reformar a sentença apenas no tocante aos valores devidos à apelada, no caso, as férias proporcionais e 1/3 do ano de 2015 e 13º salário proporcional de 2015, devendo serem mantidos os demais comandos da decisão.

4 –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS QUANTO A BASE DE CÁLCULO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Em Remessa Necessária, sentença parcialmente reformada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora
.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém-Pa, 24 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
de
Remessa Necessária
e
APELAÇÃO
interposta pelo
Município de Nova Esperança do Piriá

contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única de Garrafão do Norte
, que, nos autos de
Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Atoc/c Pedido de Reintegração em Cargo Público
(proc. nº 0005843-50.2017.8.14.0109), ajuizada por
Denize de Oliveira Sousa
em face do recorrente, julgou procedente a pretensão esposada na inicial, determinando a sua reintegração ao cargo em que ocupava quando foi indevidamente exonerada em 24/03/2015, deliberando, ainda o pagamento pelo município a indenizar a autora no valor de R$ 42.688,31 (quarenta e dois mil reais e seiscentos e oitenta e oito mil e trinta e um centavos), pelos vencimentos não recebidos no período em que ocorreu a suspensão dos pagamentos, bem como fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil) reais até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) na hipótese do não cumprimento da decisão.

Em suas
razões recursais
(Id 1774422), o Município apelante, após exposição dos fatos, alega, que embora inexista nos arquivos da Administração Municipal processo administrativo disciplinar referente à demissão da apelada, seria razoável supor que a demissão ocorreu em razão do provável abandono de cargo.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de pagamento de dívidas não empenhadas e erro no cálculo do valor da condenação.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para a reforma integral da sentença prolatada
.

A apelada
não apresentou contrarrazões
ao recurso, conforme certidão (id 1774423).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. O recurso de Apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo (Id 1778984).

Instado a se manifestar, o Representante do Ministério Público nesta instância apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, no sentido de que a sentença seja reformada apenas na parte relacionada aos valores devidos à apelada (férias proporcionais e 1/3 do ano de 2015 e 13º salário proporcional de 2015) (Id 1852842).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e do recurso de Apelação e passo a apreciá-los.

Compulsando os autos, verifico que, em suas razões recursais, o município apelante defende a reforma da decisão, argumentando que embora inexista nos arquivos da Administração Municipal processo administrativo disciplinar referente à demissão da servidora apelada, seria razoável supor que a demissão ocorreu em razão do abandono de cargo, uma vez que a suposta demissão arbitrária ocorreu e em 24/03/2015 e a recorrida apenas insurgiu-se contra o referido ato em 05/09/2017, quando ingressou com a ação judicial.

Nesse particular, verifico que alegação do apelante de que a apelada provavelmente teria abandonado o cargo é totalmente desprovida de prova do abandono pela servidora municipal, configurando mera suposição.

Ressalto que, conforme dispõe o art.
5º
,
LV
da
CF/
88
e as Súmulas 20 e 21 do STF, o ato administrativo de demissão do servidor público deve ser precedido do devido processo legal em que haja oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
In verbis:

“Art. 5º
omissis

(...)

LV -
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa
, com os meios e recursos a ela inerentes;

Súmula 20:
É necessário processo administrativo com ampla defesa
, para demissão de funcionário admitido por concurso.

Súmula 21:
Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito
ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.” (grifei)

Nesse particular, constata-se que o Município de Nova Esperança do Piriá não se desincumbiu do ônus de provar que a penalidade de demissão aplicada foi precedida de processo Administrativo Disciplinar, no qual tenha sido garantia a ampla defesa e o contraditório da apelada.

Sobre o ônus da prova, dispõe o art. 373, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” (grifei)

Nesse sentido, colaciono os julgados:

“PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DEMITIDO.
ABANDONO DO CARGO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROVA DE FATO NEGATIVO POR PARTE DO AUTOR. INVIABILIDADE. ÔNUS DO QUAL O ENTE MUNICIPAL NÃO SE DESINCUMBIU.

AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REINTEGRAÇÃO DEVIDA. PAGAMENTO DE SALÁRIOS PRETÉRITOS E DIFERENÇAS SALARIAIS. OBRIGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO DE ORIGEM. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Sabe-se que paira sobre a pessoa natural presunção relativa de veracidade quanto à declaração de hipossuficiência. Tenho relativizado tal presunção em casos nos quais a documentação constante dos autos faça surgir dúvida a respeito da verdadeira condição patrimonial do requerente, o que não é o caso dos autos. Benefícios da justiça gratuita concedidos.

2. O servidor aprovado em concurso público, nomeado e empossado não pode ser demitido sem a observância do devido processo administrativo que garanta o contraditório e a ampla defesa, conforme inteligência do art. 5º, LV, da CF/1988, e das Súmulas 20 e 21 do STF.

3. "O ato administrativo de demissão do servidor público deve ser precedido do devido processo legal em que haja oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa" (STF  RE 599607 AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, DJe 19/05/2017).

4. Reconhecida a nulidade da demissão, tem o servidor público direito à reintegração e ao recebimento dos direitos e vantagens não percebidos durante o tempo em que esteve desligado. A Administração Pública tem o dever de quitar seus débitos com seus servidores, sob pena de enriquecimento ilícito desta, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico pátrio
.

5. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. ACÓRDÃO Acorda a 3ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer do Apelo, para dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, 8 de junho de 2020. (TJ-CE - APL: 00038008620118060170 CE 0003800-86.2011.8.06.0170, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 08/06/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 08/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE CARGO. DEMISSÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. RESTABELECIMENTO DOS DIREITOS INERENTES AO CARGO.

1.
Tratando-se de ato administrativo com reflexos no direito do administrado, é necessário o regular procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, bem como das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República, requisito que, se não observado, torna o ato inválido, com o restabelecimento de todos os direitos inerentes ao cargo.

2. Recurso desprovido. (TJ-MA - AC: 00009645520168100138 MA 0124802019, Relator: MARCELINO CHAVES EVERTON, Data de Julgamento: 15/10/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2019 00:00:00) (grifei)

Desse modo, a sentença não merece reparos no que diz respeito a reintegração da servidora irregularmente exonerada do cargo e ao pagamento das verbas devidas desde a sua demissão.

Ademais, sustenta o apelante a impossibilidade de pagamento da indenização fixada na sentença, em razão da despesa não ter sido empenhada, sob pena de responsabilização criminal e rejeição de prestação de contas do atual gestor.

Registro, no entanto, que a responsabilidade pelo ato administrativo de demissão é do Ente Público e não do agente público que o representava à época.

De igual modo, a obrigação de promover o pagamento da indenização à servidora pública reintegrada é do Município de Nova Esperança do Piriá e não de seu atual gestor. Sendo que, eventual responsabilização do ex-gestor municipal poderá ser apurada em ação própria de improbidade administrativa.

Ressalto, ainda, que acolher a alegação do apelante de que a despesa não pode ser paga, em razão de não ter havido o respectivo empenho, seria admitir o enriquecimento sem causa da Administração, o que afrontaria os princípios da legalidade e da moralidade.

Corroborando o entendimento:

“PAGAMENTO DE SALÁRIOS. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE À ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR QUE SE VINCULA AO ENTE PÚBLICO E NÃO AO GESTOR. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COBRANÇA DEVIDA. ADIMPLEMENTO QUE SE IMPÕE. APELO IMPROVIDO.

I - Preliminar de incompetência da Justiça Estadual. Rejeição. A matéria versada nos autos refere-se a relação laboral sujeita ao regime jurídico administrativo, não havendo que se falar, nas circunstâncias, em competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda. II - Mérito. Demonstrada a existência de vínculo entre os servidores/autores e o Município/réu e não contestada a prestação dos serviços, não pode o ente público esquivar-se do pagamento das parcelas remuneratórias inadimplidas, sob o pretexto de que a despesa foi originada na Administração anterior. III - Deixando o Município/réu de comprovar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do art.
333
, do
CPC
, deve ser condenado a pagar os valores devidos, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a conduta da Administração Pública. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0000202-37.2009.8.05.0263, Relator (a): Aidê Ouais, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 06/02/2014) (grifei)

No mais, o apelante aduz que o Juízo
a quo
se equivocou na elaboração do cálculo dos valores correspondentes às férias proporcionais + 1/3 e do 13º salário de 2015, uma vez que considerou 10/12 avos, quando o correto seria 9/12 avos.

Assim, verifico assistir razão ao município apelante, merecendo a decisão reforma parcial, haja vista que, conforme documentação acostada aos autos, a apelada foi empossada 02/02/2015, tendo entrado em exercício em 23/02/2015, permanecendo no cargo até sua demissão ocorrida em
24/03/2015.
(vide id’s 1774413 e 1774414).

Nesse contexto, a Sentença deve ser parcialmente reformada quanto a parte relacionada aos valores devidos à apelada, referente às férias proporcionais e 1/3 do ano de 2015 e 13º salário proporcional de 2015, de modo que se considere, para fins de cálculo nas referidas parcelas, a base de 9/12 avos ao invés de 10/12 avos, como descrito na sentença.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial,

CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas na parte relacionada aos valores devidos à apelada, modificando a base de cálculo para 9/12 avos, referente às férias proporcionais e 1/3 do ano de 2015 e 13º salário proporcional de 2015, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Em Remessa Necessária, sentença parcialmente reformada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), 24 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

Belém, 26/08/2020